Tribunal: STJ
Processo: 0024677-73.2008.8.09.0136
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835998 - GO
(2025/0014183-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO NOME
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
GUILHERME PETERNELLA FRANÇA - GO062020
AGRAVADO
: COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP
ADVOGADOS
: CÍCERO MARQUES COSTA - GO006655
JOSÉ CARLOS NEVES MARQUES - GO043001
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIALMA
ADVOGADO
: JAMAR CORREIA CAMARGO - GO008187
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
LEGALIDADE, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS
LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I, A, DO CPC.
ART. 1.030,
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
Documento eletrônico VDA55347236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 15d1bbb8-6841-48c1-8bf4-e0eef21ccc09

princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da legalidade, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, quando depende de análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. Na espécie, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia apreciação de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é
art. 1.030,
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Documento eletrônico VDA55347236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 15d1bbb8-6841-48c1-8bf4-e0eef21ccc09

Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 15d1bbb8-6841-48c1-8bf4-e0eef21ccc09

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835998 - GO
(2025/0014183-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO NOME
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
GUILHERME PETERNELLA FRANÇA - GO062020
AGRAVADO
: COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP
ADVOGADOS
: CÍCERO MARQUES COSTA - GO006655
JOSÉ CARLOS NEVES MARQUES - GO043001
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIALMA
ADVOGADO
: JAMAR CORREIA CAMARGO - GO008187
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
LEGALIDADE, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS
LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I, A, DO CPC.
ART. 1.030,
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA55063681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:39
Código de Controle do Documento: 01293c21-b579-4aa9-afd6-ae4e6b6efe61

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da legalidade, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, quando depende de análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. Na espécie, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia apreciação de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é
art. 1.030,
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 4.031):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque
o acórdão recorrido não enfrentou questão jurídica central e determinante da
lide secundária, configurando fundamentação apenas aparente quanto à
aplicação retroativa do
parágrafo único, do
à denunciação
art. 129,
CPC/2015
proposta sob a égide do CPC/1973.
Documento eletrônico VDA55063681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:39
Código de Controle do Documento: 01293c21-b579-4aa9-afd6-ae4e6b6efe61

Sustenta que também não incide o Tema 660 do STF, pois a
controvérsia envolve violação direta aos arts. 5o, II, LIV e LV, da Constituição,
decorrente da imposição de ônus sucumbenciais com base em norma
processual posterior, sem necessidade de reinterpretação de direito
infraconstitucional.
Nesse sentido, argumenta que a decisão agravada negou seguimento
ao recurso extraordinário por fundamentos que não se ajustam ao caso
concreto, uma vez que há ofensa direta ao
IX, da Constituição pela
art. 93,
ausência de enfrentamento da tese sobre direito intertemporal e pela aplicação
retroativa de norma processual mais gravosa.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.089, 1.090 e 1.091).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Documento eletrônico VDA55063681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:39
Código de Controle do Documento: 01293c21-b579-4aa9-afd6-ae4e6b6efe61

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 3.959-3.963):
Conforme consignado na decisão agravada, a alegação de
violação ao
II, do
não se sustenta, pois o
art. 1.022,
CPC/2015
Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da
parte, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
Imperativo destacar que, no julgamento dos embargos de
declaração opostos na instância antecedente, foram enfrentadas
as questões suscitadas pela parte recorrente, notadamente em
relação à inaplicabilidade do
do
ao caso, ao
art. 129
CPC/2015
argumento de que a denunciação à lide ocorreu sob a égide do
quando seria obrigatória.
CPC/1973,
Veja-se (e-STJ, fls. 3.216-3.224 – sem grifo no original):
É que, consoante relatado, tanto a 1a embargante, a
COMPANHIA
HIDROELÉTRICA
SÃO
PATRÍCIO
(CHESP), quanto a 2a embargante, a EQUATORIAL
GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
visam, em
S/A,
verdade, superar a tese constante do acórdão recorrido –
na linha de que a sentença merecia reforma para condenar
a concessionária ao pagamento de honorários nos moldes
determinados no acórdão –, o que não se admite nesta via
recursal, mormente ante a inexistência, no acórdão
embargado, de erro material, omissão, contradição e
obscuridade.
[...]
As matérias impugnadas nos presentes aclaratórios foram,
pois, tratadas, no acórdão embargado, de maneira
expressa, clara, coesa e inteligível, evidenciando a mera
irresignação das ora embargantes com o desfecho ao feito,
senão veja- se:
Mais adiante, a litisdenunciada interpôs apelação
cível alegando, em síntese, que, “nos termos do
artigo 129, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, acaso o denunciante se sagre vencedor na lide
principal, a denunciação não terá seu pedido
examinado, sem prejuízo da condenação do
denunciante
ao
pagamento
das
verbas
de
sucumbência em favor do denunciado” (evento no 83,
p. 372). Com razão.
Esclareço, prima facie, que é incontroverso que a 1a
ré, a CELG DISTRIBUIÇÃO
(CELG D),
S/A
apresentou denunciação à lide na peça contestatória
de evento no 03, volume no 02, p.
pretensão
109/129,
Documento eletrônico VDA55063681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:39
Código de Controle do Documento: 01293c21-b579-4aa9-afd6-ae4e6b6efe61

esta deferida no decreto judicial de evento no 03,
volume no 08, p.
ocasião em que o juízo a quo
73/77,
determinou a citação da litisdenunciada, ora 1a
apelante, a COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO
PATRÍCIO (CHESP).
Dito isto, outra alternativa não há, senão a
condenação da CELG DISTRIBUIÇÃO
(CELG D)
S/A
ao pagamento dos ônus sucumbenciais atinentes à
lide secundária, até porque a denunciada, a
COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO
(CHESP), não faz jus ao recebimento da verba
honorária devida pelo ente municipal aos réus em
razão da improcedência dos pedidos exordiais.
A pretensão recursal da litisdenunciada encontra
amparo na norma extraída do parágrafo único do
artigo 129 do Código de Processo Civil, que assim
dispõe, verba legis:
Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação
principal, o juiz passará ao julgamento da
denunciação da lide.
Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a
ação de denunciação não terá o seu pedido
examinado, sem prejuízo da condenação do
denunciante
ao
pagamento
das
verbas
de
sucumbência em favor do denunciado. (g.)
Não há, ao contrário do que argumenta a ré,
CELG DISTRIBUIÇÃO
(CELG D), em suas
S/A
contrarrazões, peculiaridade alguma que leve ao
afastamento da norma processual em questão
para o caso ora em exame: a denunciação à lide
foi apresentada, aceita pelo juízo e regularmente
processada, tendo a denunciante se sagrado
vencedora na lide principal, com a consequente
prejudicialidade da lide secundária, o que atrai,
como visto, a “condenação do denunciante ao
pagamento das verbas de sucumbência em favor
do denunciado”.
A respeito da sucumbência da denunciante quando a
lide secundária não é examinada em razão desta ter
se sagrado vencedora na demanda principal –
exatamente como ocorreu no caso –, colaciono, por
oportuno, os seguintes precedentes oriundos do
colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia
Corte de Justiça, ad exemplum:
[...]
Assim sendo, a sentença merece reforma neste
ponto,
devendo
a
litisdenunciante,
a
CELG
DISTRIBUIÇÃO
(CELG D), ser responsabilizada
S/A
pelos
ônus
sucumbenciais
atinentes
à
lide
secundária, ficando condenada, por conseguinte
lógico, ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
à
denunciada,
COMPANHIA
HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO (CHESP), ora 1a
apelante.
[...]
Quanto aos 2os aclaratórios, como visto, o acórdão não
apenas enfrentou, como fez expressa menção aos
fundamentos lançados nas contrarrazões ofertadas pela
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
na linha de que não havia razão para desconsiderar, no
caso, a norma extraída do parágrafo único do artigo 129 do
Código de Processo Civil. A matéria foi enfrentada e a 2a
Documento eletrônico VDA55063681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:39
Código de Controle do Documento: 01293c21-b579-4aa9-afd6-ae4e6b6efe61

embargante pretende a revisão meritória do entendimento
deste egrégio Sodalício, o que não se admite.
Nada obstante, esclareço,
e
ad argumentandum tantum
em atenção ao teor da sustentação oral realizada pelo
patrono da litisdenunciante – já que a matéria não foi
objeto
nem
sequer
de
prévia
alegação
nas
contrarrazões –, que não há que se falar, no caso
vertente, em denunciação da lide obrigatória.
[...]
Não se olvidando da narrativa fática empreendida pela
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
o que se verifica é que jamais se alegou que a
denunciação da lide seria obrigatória, tendo a
litisdenunciante assim procedido por conveniência,
tanto assim que a 1a ré aduziu que, “numa improvável
hipótese de ser esta condenada a devolver os valores
antes
recebidos
como
pagamento
da
energia
consumida pelo Município de Rialma, a requerida/CELG
D, terá que buscar o ressarcimento contra a
(evento no 03, volume no
Hidrelétrica ora denunciada”
02, p. 117, g.).
Aliás, e pelos mesmos motivos que o juízo a quo cuidou de
extinguir a reconvenção (inexistente) sem resolução de
mérito, o fato é que eventual prejuízo da EQUATORIAL
GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em razão da
S/A
procedência dos pleitos exordiais, em abstrato, não se
confunde com a cobrança que teria que ser realizada em
face da litisdenunciada, até porque a COMPANHIA
HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO (CHESP) não figurou
como parte no convênio impugnado na exordial, ao menos
para o período ali apontado.
Neste
ponto,
saliento
que
os
convênios
que
acompanham a peça de defesa, notadamente o mais
antigo (evento no 03, volume no 02, p.
), não se
136/141
prestam para amparar a tese de obrigatoriedade da
denunciação da lide, ora sustentada, uma vez que
nestes ajustes houve a participação do ente municipal
autor, de forma que o pedido inaugural não tem por
escopo a nulidade dos ditos convênios, em que a
litisdenunciada também participou.
Nada obstante, eis o que dispunha o artigo 70 do Código
de Processo Civil de 1973, disciplinando as hipóteses em
que a denunciação da lide era obrigatória:
[...]
A hipótese dos autos não se confunde com nenhum
dos três incisos acima transcritos. Não se tem notícia
da existência, registro, de um contrato firmado entre a
denunciante e a litisdenunciada em que houve ajuste
tal com o previsto no inciso III do dispositivo legal em
comento, não havendo, de igual modo, obrigação legal
para tanto – que, como se sabe, não se confunde com
eventual responsabilização pelos danos decorrentes
da
nulidade
dos
convênios
firmados
sem
a
participação do Município.
Aliás, a jurisprudência da colenda Corte da Cidadania é
clara ao assentar que, mesmo para os casos regidos
pelo revogado Código de Processo Civil de 1973, a
denunciação da lide somente era obrigatória se a
omissão da parte resultasse na perda do seu direito de
regresso – o que, certamente, não se aplica ao caso
vertente.
[...]
Documento eletrônico VDA55063681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:39
Código de Controle do Documento: 01293c21-b579-4aa9-afd6-ae4e6b6efe61

Não há como, portanto, afastar a aplicação, ao caso sub
examine, da norma extraída do parágrafo único do artigo
129 do Código de Processo Civil. Repiso que, de todo
modo, a questão é inovatória e, aliás, deveria ter sido
deduzida em recurso adequado.
Ante a fundamentação supra, forçoso reconhecer que o
decisum atacado não contém os vícios taxativamente
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
tendo as ora recorrentes se utilizado dos embargos de
declaração para rediscutir o mérito e os fundamentos
jurídicos das matérias já apreciadas e julgadas no acórdão
impugnado.
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os
argumentos invocados pela parte quando tiver encontrado
fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.
Desse modo, ainda que a solução tenha sido contrária à
pretensão da parte insurgente, não se pode negar que houve,
por parte do Tribunal, efetivo enfrentamento e resposta aos
pontos controvertidos.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
De outro lado, conforme consignado na decisão agravada, o STF já
3.
definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55063681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:39
Código de Controle do Documento: 01293c21-b579-4aa9-afd6-ae4e6b6efe61

1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Destaca-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal consolidou
o entendimento de que o referido tema de repercussão geral alcança, também,
a assertiva de violação do princípio da legalidade, conforme demonstram os
seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO
ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO.
OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS
RECEBIDAS
EM
VIRTUDE
DE
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ
INTEGRAL
ABSORÇÃO
POR
QUAIQUER
OUTROS
REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
Documento eletrônico VDA55063681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:39
Código de Controle do Documento: 01293c21-b579-4aa9-afd6-ae4e6b6efe61

JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO
GERAL.
1. O STF, no julgamento do ARE
(Rel. Min.
748.371-RG/MT
GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da
violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa
julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar
imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
[...]
6. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 886764-AgR, relator Mininstro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
12/9/2023,
21/9/2023)

Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público
estadual. Policial militar. Processo administrativo disciplinar.
Demissão. Violação dos princípios do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão
geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação
infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes.
1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa
julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser
reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais,
configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição
Federal – Tema no 660 do Quadro de Temas de Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal.
2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do
processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do
ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e
nas provas constantes dos autos.
[...]
(RE 1440088-AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma,
julgado em
DJe
.
22/8/2023,
11/9/2023)

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . DESCUMPRIMENTO DA
PENALIDADE
IMPOSTA.
LEGALIDADE.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA No 636/STF.
[...]
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão
geral da controvérsia relativa à suposta violação ao
o, II,
art. 5
XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema no 660).
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do
§ 4°, do
art. 1.021,
CPC/2015.
(ARE n. 1.474.198-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
11/3/2024,
1/4/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA
OFENSA AO
o, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO DA
ART. 5
REPÚBLICA.
APELO
EXTREMO
INADMITIDO
COM
FUNDAMENTO NO TEMA No 280. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA
DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE.
ART. 93,
Documento eletrônico VDA55063681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:39
Código de Controle do Documento: 01293c21-b579-4aa9-afd6-ae4e6b6efe61

INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS
PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
o, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ART. 5
LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
AO
o,
XLVI,
DA

ART.
5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
DO CÓDIGO PENAL.
ART. 59
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRÁTICA DO
DELITO PREVISTO NO
DA LEI DE DROGAS
ART. 34
RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
DE
ORIGEM.
REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO
§4o, DA
ART. 33,
REGIME PRISIONAL. REELABORAÇÃO DA
LEI 11.343/2006.
MOLDURA
FÁTICA.
PROCEDIMENTO
VEDADO
NA
INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA.
EVENTUAL
VIOLAÇÃO
REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de
repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação
dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa,
dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando
o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG
Tema no 660).
[...]
7. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE 1433378-AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em
DJe
.
13/6/2023,
20/6/2023)
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, II, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa dos trechos do acórdão objeto do recurso
extraordinário acima já transcritos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:39
Código de Controle do Documento: 01293c21-b579-4aa9-afd6-ae4e6b6efe61

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.835.998 / GO
Número Registro: 2025/0014183-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00246777320088090136 2467773 246777320088090136
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO
NOME
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
GUILHERME PETERNELLA FRANÇA - GO062020
AGRAVADO
: COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP
ADVOGADOS : CÍCERO MARQUES COSTA - GO006655
JOSÉ CARLOS NEVES MARQUES - GO043001
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIALMA
ADVOGADO
: JAMAR CORREIA CAMARGO - GO008187
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO
NOME
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
Documento eletrônico VDA55333582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: 411ec920-b372-42aa-9353-6104d7b42a48

ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
GUILHERME PETERNELLA FRANÇA - GO062020
AGRAVADO
: COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP
ADVOGADOS : CÍCERO MARQUES COSTA - GO006655
JOSÉ CARLOS NEVES MARQUES - GO043001
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIALMA
ADVOGADO
: JAMAR CORREIA CAMARGO - GO008187
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: 411ec920-b372-42aa-9353-6104d7b42a48